Tribunal: STF
Processo: HC 226837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o “Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; [...] Conselho Federal da Ordem dos Advogados; [e] Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul” são apontados como autoridades coatoras. 



2. O impetrante, por meio de petição inicial de difícil compreensão, ao que tudo indica, requer:



    a) A concessão da ordem de ofício; competência da OAB, artigo 70 da lei 8.906 e; residual: artigo: 109 da CRF 88; jurisdição federal; 



    b) Caso ultrapasse a concessão de oficio; a concessão da Ordem Fulcro na Sumula Vinculante 14 do STF; autorizada pelo artigo 68 da lei 8.906 e espeque nos artigos: 372 e 405 do CPC: Certidões Negativas da Pet: 15.257 (MT) e MS: 28.601 (RS); 



    c) A ordem aos impetrados de acatamento ao direito de advogar e a restituição de todos prazos processuais; 



    d) A decretação de nulidade do processo criminal: 100773- 15.2022.8.11.0006; Cáceres (MT).



3. Por meio da Petição nº 37098/2023, o impetrante aponta a prevenção do Min. André Mendonça, Relator do “RHC 223.321 (MT) e RHC: 223.463(MT)”.



4. Decido.



5. Inicialmente, quanto à prevenção apontada pela parte impetrante, registro que o art. 69, § 1º, do RI/STF determina que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. No caso, o Ministro André Mendonça negou seguimento ao RHC 223.321, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, sem analisar o mérito da pretensão nela deduzida. Não há motivo, portanto, para questionar a distribuição para esta relatoria. 



6. Conforme relatado, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



7. A presente hipótese atrai a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC 133.753-AgR/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator